Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 9o, § 3o, DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 689 DE 27/09/2017. PRAZO DE 10 DIAS PARA A BAIXA. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c pedidos de danos materiais e morais. A tutela de urgência foi deferida (ID n° 46552878) e na sentença o juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar os efeitos da tutela de urgência proferida e condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada, bem como, pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde esta data e juros de mora de 1% ao mês devidos a partir da citação.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As custas foram recolhidas. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em suas razões, a parte ré requereu, preliminarmente, o recebimento do recurso do duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e, no mérito, narrou que após a quitação do financiamento do veículo de propriedade do autor não foi possível a baixa no gravame (alienação fiduciária), porque seria necessária a emissão de um novo CRV. Aduziu que o autor não realizou a transferência do veículo para seu nome no prazo legal e contratual, o que impossibilitou a baixa administrativa do gravame de forma automática e no prazo legal, logo, inexiste responsabilidade em não realizar a referida baixa. Ademais, afirma que cabe ao comprador efetuar o pedido de transferência do bem com o gravame devidamente imputado junto ao órgão competente de trânsito na finalização do contrato, sendo que esta ausência gera o bloqueio por prazo expirando, impossibilitando a Instituição Financeira de cumprir os arts. 7o e 9o da Resolução 320/2009. Quanto aos danos morais, alega que não houve nenhum abalo, pois os fatos decorreram por culpa do próprio recorrido. Lado outro, ponderou que o recorrente está diligenciando em busca de cumprir rigorosamente o determinado, não havendo, portanto, necessidade de multa cominatória. Por fim, arguiu que não pode se sujeitar, na hipótese de ocorrência de algum equívoco ou mesmo falha humana, a multa que será aplicada em fase de execução, sob pena da ação se transformar em verdadeira fonte de enriquecimento ilícito do recorrido.
4. Preliminar de efeito suspensivo. Nos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, no tocante à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor, razão não assiste ao recorrente. Os contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
6. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
7. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017). Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
8. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor (ID n° 46552874), além da manutenção do gravame vinculado ao veículo, conforme consta na consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG de IDs n° 46552875 e n° 46552876, fatos que, inclusive, foram admitidos pela própria parte ré ao afirmar que o requerente de fato quitou o financiamento, mas não realizou a baixa porque o autor não emitiu um novo CRLV no prazo de 30 dias. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor (autor) inerentes ao contrato de arrendamento mercantil, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.
9. Irretocável, destarte, a sentença a qual condenou a parte ré na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.
10. Quanto ao dano moral, diante das diversas tentativas de o autor resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de reparação por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
11. Igualmente, também, encontra-se cabível a aplicação de astreinte, a qual será oportunamente fixada, caso o recorrente não proceda à devida baixa do gravame.
12. Por fim, diante de todo o exposto, não há que se falar em violação aos artigos 5o, inciso II da Constituição Federal, bem como aos artigos 373, I do Código de Processo Civil e artigos 188 e 393 do Código Civil.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenado o réu, vencido, no pagamento das custas processuais, Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.